Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CITAÇÃO POR WHASTAPP. MEDIDA EXCEPCIONAL. CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INVIABILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do pedido de citação por meio eletrônico, nos termos da Portaria GC 34 de 02 de março de 2021. Pede a anulação da sentença para que a inicial seja recebida e a citação seja feita por WhatsApp ou, ainda, por edital.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29867574 e 29867576). Sem contrarrazões em razão da ausência de citação do réu.

3. Da análise dos autos depreende-se que o réu possui domicílio em outra unidade da Federação (MG), o que, incialmente, não impede o processamento do feito nos juizados especiais. Expedido mandado de citação para cumprimento por AR (ID 29867567), este retornou sem cumprimento com a informação prestada pelo agente de correio de que o citando mudou-se. Intimado a indicar novo endereço, o autor pugnou pela citação por WhatsApp, o que foi negado pela juíza coordenadora do 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação.

4. Nos Juizados Especiais, frustradas as citações por AR, seu cumprimento se dá por oficial de justiça na circunscrição judiciária de Brasília e nas comarcas contíguas. No caso, o réu possui domicílio em Minas Gerais e o cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça depende de expedição de carta precatória, cujo procedimento é incompatível com o sistema dos juizados. Nesse sentido, cito precedente: (Acórdão 1328797, 07502836820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. A tentativa de citação e intimação por meios eletrônicos, entre eles o WhatsApp, é medida excepcional e a validade do ato depende do cumprimento das diretrizes estabelecidas no ato normativo (Portaria GC 34 de 2/3/2021), que não afasta o rito exigido para o regular processamento do feito. A citação por oficial de justiça em outra unidade da Federação depende, antes da forma do seu cumprimento (presencial ou virtual), da expedição de carta precatória, o que, conforme já dito, é incompatível com o sistema dos juizados.

6. Citação por edital incabível. O § 2.o do art. 18 da Lei 9.099/95 veda a citação por edital no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Outrossim, dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95 que o processo deve ser extinto quando o prosseguimento do feito se mostrar incompatível com o rito. Desse modo, não sendo localizada a parte demandada e não tendo o autor informado endereço que possibilite o regular processamento do feito nos juizados especiais, escorreita a sentença que extinguiu do feito.

7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.